Tribunal: TJDFT
Processo: 0744774-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LESIVO. MATÉRIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO E OPINATIVO. MATÉRIA BASEADA EM FATOS VERÍDICOS. INTERESSE PÚBLICO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III da Constituição Federal.
2. A liberdade de expressão e informação desponta no plano fático como instrumento de autogoverno e consequência natural do sistema democrático de tomada de decisões públicas, sendo essencial para o espírito coletivo de autodeterminação.
3. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
4. No presente caso, não se vislumbra qualquer intenção de expor o autor ao ridículo ou denegrir a sua imagem, mas tão somente informar sobre a existência de denúncias em face de um executivo da empresa e cobrar pela rápida apuração pelos órgãos competentes. Assim, as reportagens estão acobertadas pelo exercício regular de informar.
5. Recurso conhecido e não provido.